Tribunal: TJSP
Processo: 1038568-67.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – Julgada procedente – Nulidade de citação – Ausentes os requisitos legais para citação por edital – Não realizadas as pesquisas nos cadastros de órgãos públicos - Desnecessária a realização de pesquisas junto às operadoras de telefonia ou concessionárias de água, luz e gás – Sentença anulada - Recurso provido.